Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745083-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espaço Brasil Empreendimentos Imobiliários LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0708071-43.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para obtenção de informações sobre a existência de aplicações, bens e ativos digitais (criptomoedas) em nome da parte executada, Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris LTDA. Eis a r. decisão agravada: “Requer a parte credora no ID no 249789983 a expedição de ofício para corretoras de moedas digitais (exchanges) visando penhora de bens e ativos digitais eventualmente de titularidade da parte devedora. Compete ao Juiz dirigir o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” No entanto, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a parte executada, de fato, possui criptoativos em corretoras digitais. Veja-se que a Instrução Normativa no 1.888/2019 da Receita Federal determinou a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). A medida não é das mais úteis, pois abrange apenas as exchanges domiciliadas no país e também porque são ativos de difícil rastreabilidade, visto que podem ser negociados através de mídia física (pendrives, por exemplo). Ademais, mesmo que eventualmente registrados os ativos junto à Receita Federal, não há mecanismos hábeis para seu bloqueio, pois a parte devedora poderia a qualquer momento convertê-los em dinheiro ou armazená-los em outra mídia. Ora, segundo lição do culto civilista Daniel Amorim Assumpção Neves[1], "como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente”. Com efeito, a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a várias entidades é prática comum em centenas de outros feitos e não atende aos objetivos do procedimento de execução. Primeiro, em raros casos obtém-se a efetividade desejada, posto que quem deve costumeiramente em regra não registra bens em seu nome, e, segundo, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento do escasso aparato da Justiça para a juntada de várias respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Destaque-se que este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte credora cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRIPTOMOEDAS. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. O pedido de envio de ofício para corretoras (exchanges), visando à penhora de criptomoedas, sem que o exequente aponte, nos autos, indícios de que o executado, de fato, é titular de criptoativos, com indicação de quem é o responsável pela custódia desses bens, revela-se genérico, tornando inviável o deferimento da medida requerida por ausência de razoabilidade. 3. A informação acerca da inexistência de criptomoedas em nome dos executados, obtida por declaração de imposto de renda, via INFOJUD, corrobora a desnecessidade da medida requerida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão no 1438014, 07132043520228070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 28/7/2022) Assim, INDEFIRO o requerimento. Voltem os autos ao arquivo provisório.” A parte agravante sustenta que esgotou todas as diligências convencionais para localização de bens da executada, como Sisbajud, Renajud, Infojud, CNIB, SerasaJud e ERIDF, todas infrutíferas. Diante disso, requereu a expedição de ofícios às exchanges de criptomoedas, com vistas à localização e eventual bloqueio de criptoativos pertencentes à parte executada. A agravante, por sua vez, argumenta que: “Negar a expedição de ofícios às exchanges com fundamento na inexistência de prova prévia da titularidade dos criptoativos subverte a lógica da execução: não se pode exigir do credor a prova de um bem cuja existência somente pode ser confirmada mediante a diligência requerida.” A fundamentação jurídica do recurso está baseada nos arts. 139, IV, 789, 797 e 835 do Código de Processo Civil, que tratam da efetividade da execução, do interesse do credor e da responsabilidade patrimonial do devedor. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas (exchanges) que atuam no território nacional, com vistas à penhora de criptoativos eventualmente existentes em nome da agravada, nos termos do sistema CriptoJud. Preparo no ID 77345763. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator